Tribunal: TCU
Processo: 009.600/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Protower Segurança e Vigilância Privada Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2022, sob a responsabilidade da Superintendência Regional da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em Manaus, que visa à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada com valor estimado em R$ 568.540,92 Considerando a realização de oitiva prévia da CPRM acerca da recusa da proposta da representante de forma sumária, sem que tenha sido a ela oportunizada, em sede de diligência, e mantendo o valor global de suas propostas, a correção dos erros materiais e/ou omissões na planilha de custos, desde que sanáveis, em afronta ao art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, ao art. 47 do Decreto 10.024/2019, ao disposto no subitem 9.3.1 do Edital do PE 1/2022, aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa, e à jurisprudência deste TCU; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 32 e 33, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) a empresa representante, instada a apresentar sua proposta, enviou a documentação no prazo legal, mas faltou o Anexo II devidamente preenchido, motivo pelo qual fora desclassificada do certame, sem que lhe fosse permitido, em diligência, sanear o equívoco; ii) a realização de diligências junto aos licitantes, para a correção de propostas e a juntada de documentos para esclarecer situação pré-existente, constitui um dever da Administração e não uma faculdade, uma vez que o propósito maior da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, não constituindo tal procedimento violação ao princípio da isonomia, desde que, obviamente, seja dado o mesmo tratamento a todos os licitantes, nem ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; iii) em cumprimento à decisão liminar proferida em 8/6/2022 no âmbito do Mandado de Segurança 1010568- 27.2022.4.01.3200, a CPRM promoveu o retorno do PE 1/2022 à fase de apresentação de propostas e convocou a empresa representante para novo envio de proposta, nos moldes do item 9.2 do edital do certame; e iv) em consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, verifica-se que os itens licitados já foram adjudicados à representante em 15/8/2022 após julgamento de recursos (peça 31), observando-se que a entidade adotou as medidas de sua alçada, com vistas à correção da irregularidade identificada ao longo do presente processo, ainda que por ordem do poder judiciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; d) dar ciência à Superintendência Regional da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em Manaus, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) desclassificação sumária da empresa Protower Segurança e Vigilância Privada Ltda. (CNPJ 30.808.276/0001-61), sem que lhe fosse oportunizada previamente a chance de retificar sua proposta, mediante diligência, sem que se alterasse o valor global proposto, em afronta ao subitem 9.3.1 do edital do PE 1/2022, ao art. 31, caput, da Lei 13.303/2016, ao art. 47 do Decreto 10.024/2019, aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa, e à jurisprudência deste TCU (a exemplo do Acórdão 357/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 3340/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 370/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); e) informar à Superintendência Regional da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em Manaus e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.600/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Manaus (AM) - MME. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Protower Segurança e Vigilância Privada Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Patrick de Souza Cruz (13259/OAB-AM), representando Protower Segurança e Vigilância Privada Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.